Tribunal: TJES
Processo: 5030544-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030544-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
5030544-77.2021.8.08.0024.

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
A
: BIMBO DO BRASIL LTDA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA EXCEPTA.

1
. -
No caso, a ilustre Juíza de Direito acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela apelada para extinguir a execução, malgrado não tenha fixado honorários sucumbenciais.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 421 estabeleceu padrão decisório vinculante no sentido de que “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.

3. - Não prospera, pois, a pretensão da apelante de fixação de verba honorária sucumbencial em seu favor.

4. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5030544-77.2021.8.08.0024.

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
A
: BIMBO DO BRASIL LTDA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença 9114955, proferida
pel
a

ilustre
Juíza
de Direito
da Segunda
Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória – Comarca da Capital nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
BIMBO DO BRASIL LTDA.
, que acolheu a “ exceção de pré-executividade proposta por BIMBO DO BRASIL LTDA, para determinar ao Excepto/Estado dar baixa nas CDAs 22986/2020 e 7312/2021, haja vista a quitação dos débitos pelo Executado/Excipiente, por consequência julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(
id 9114957
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O juízo entretanto, deixou de fixar honorários sucumb
e
nciais, entendendo que a lide aqui proposta, poderia ter sido reso
l
vida administrativamente”;
2) “deixou o magistrado de analisar o princípio da causalidade, princípio este, traz entendimento de que, aquele que dá causa a lide, deve arcar com honorários sucubenciais. No presente caso, por um erro do executado, houve a necessidade de propositura de executivo fiscal, razão pela qual, necessária a sua condenação em honorários”; 3) “Iniludivelmente foi a empresa executada, conforme apontado no tópico anterior, quem deu causa à propositura da ação executiva fiscal, em decorrência de seu embaraço e desídia em realizar a correção na maneira em que foram realizados os pagamentos dos tributos”; e 4) não deu causa à propositura da execução.

Requereu “seja conhecido e provido o presente recurso de APELAÇÃO para, reformando a sentença de piso, seja condenada a executada em honorários advocatícios, em virtude do princípio da causalidade”.

O recurso não deve ser provido.

No caso, a ilustre Juíza de Direito acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela apelada para extinguir a execução, malgrado não tenha fixado honorários sucumbenciais.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 421 estabeleceu padrão decisório vinculante no sentido de que “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.

Nessa ordem de ideias, não prospera a pretensão recursal tendo em vista que com a extinção da execução fiscal em decorrência do acolhimento de defesa atípica apresentada pela executada, o próprio apelante deveria responder pela verba honorária sucumbencial.

Lado outro, como não houve a interposição de recurso pela executada, não vejo como
modificar a definição da verba honorária sucumbencial, sob pena de violação do princípio da proibição da
refomatio in pejus
.
Por sinal, já foi assentado que “Como somente a Fazenda Pública (parte contrária) interpôs Apelação, revela-se evidente que o arbitramento de verba honorária agrediu, frontalmente, o princípio da non reformatio in pejus” (REsp n. 1.738.145/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 16/11/2018).

Po
sto isso
,
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.